Tribunal: CARF
Processo: 35570.005585/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELAINE CRISTINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2002
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO GFIP - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA -
INCONSTITUCIONALIDADE,
A GFIP é termo de confissão de dívida em relação aos valores declarados e não recolhidos.
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em renúncia e conseqüente concordância com os termos da NFLD.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - APLICAÇÃO DE JUROS SELIC - MULTA MORATÓRIA - PREVISÃO LEGAL.
Dispõe a Súmula IV 03, do 2° Conselho de Contribuintes, aprovada na Sessão Plenária de 18 de setembro de 2007, publicadas no DOU de 26/09/2007, Seção I, pág. 28: "É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia - Selic para títulos federais," O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros e a multa legalmente previstos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2002
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO GFIP - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES DESCRITOS PELO PRÓPRIO CONTRIBUINTE EM GFIP,
Em se tratando de notificação fiscal que tornou por base documentos do próprio recorrente, sendo que os fatos geradores estão discriminados mensalmente de modo claro e preciso no Discriminativo Analítico de Débito DAD, não há que se falar em falta de descrição de fatos geradores, muito menos cerceamento do direito de defesa.
Não importa nulidade o lançamento de fatos geradores, já declarados em GFIF, se por entendimento do órgão procedeu a autoridade fiscal o lançamento das contribuições, inclusive oportunizando a discussão da procedência dos fatos geradores.
FREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - APROVEITAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS EM NFLD DE EMPRESA TOMADORA ACERCA DA RETENÇÃO DE 11%.
Os valores de retenção de 11% só podem Ser utilizados para abater
contribuições da prestadora, quando efetivada a retenção, seja a mesma contabilizada pela prestadora, independente da obrigação da tomadora recolher.
O fato de terem sido apurados créditos de 11% na tornadora, não possibilita a compensação dos valores lançados com as contribuições lançadas na prestadora. Necessário o efetivo recolhimento, para que possa constituir crédito a ser compensado pela prestadora.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Inteiro teor:
S2-C4T1
Fl 518
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
35570.005585/2006-78
Recurso n°
145.397 Voluntário
Acórdão n°
2401-01.322 — 4" Câmara / P Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2010
Matéria
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES
Recorrente
FEM - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A
Recorrida
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SRP
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2002
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO GFIP - TERMO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA - SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO - NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA -
INCONSTITUCIONALIDADE,
A GFIP é termo de confissão de dívida em relação aos valores declarados e
não recolhidos.
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento
importa em renúncia e conseqüente concordância com os termos da NFLD.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO - APLICAÇÃO DE JUROS SELIC -
MULTA MORATÓRIA - PREVISÃO LEGAL.
Dispõe a Súmula IV 03, do 2° Conselho de Contribuintes, aprovada na Sessão
Plenária de 18 de setembro de 2007, publicadas no DOU de 26/09/2007,
Seção I, pág. 28: "É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos
para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liqüidação e Custódia - Selic para títulos federais,"
O contribuinte inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja,
os juros e a multa legalmente previstos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/07/2002
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO GFIP - TERMO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA - DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES DESCRITOS PELO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE EM GFIP,

Em se tratando de notificação fiscal que tornou por base documentos do
próprio recorrente, sendo que os fatos geradores estão discriminados
mensalmente de modo claro e preciso no Discriminativo Analítico de Débito
DAD, não há que se falar em falta de descrição de fatos geradores, muito
menos cerceamento do direito de defesa.
Não importa nulidade o lançamento de fatos geradores, já declarados em
GFIF, se por entendimento do órgão procedeu a autoridade fiscal o
lançamento das contribuições, inclusive oportunizando a discussão da
procedência dos fatos geradores.
FREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO - APROVEITAMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS EM NFLD DE EMPRESA TOMADORA
ACERCA DA RETENÇÃO DE 11%.
Os valores de retenção de 11% só podem Ser utilizados para abater
contribuições da prestadora, quando efetivada a retenção, seja a mesma
contabilizada pela prestadora, independente da obrigação da tomadora
recolher.
O fato de terem sido apurados créditos de 11% na tornadora, não possibilita a
compensação dos valores lançados com as contribuições lançadas na
prestadora. Necessário o efetivo recolhimento, para que possa constituir
crédito a ser compensado pela prestadora.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ELIAS SAkfriiI0 FREIRE - Presidente
ELNE-CRISTIITA-MONTEIRO-E-StVA VIEIRA - Relatora
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Elias Sampaio Freire, Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Kleber Ferreira de Araújo, Igor Araújo Soares, Marcelo Freitas de
Souza Costa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira. Ausente a Conselheira Cleusa Vieira
de Souza,
2

Processo n" 35570 005585/2006-78
S2-C4T1
Acórdão n. 2401-01322
Fl. 519
Relatório
A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao
custeio da Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, incluindo as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e a destinada aos Terceiros, levantadas
sobre os valores pagos a pessoas fisicas na qualidade de empregados e contribuintes
individuais.
As diferenças apuradas conforme descrito no relatório fiscal , fls. 91 a95,
entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas, referem-se a COMPENSAÇÕES
SAT efetuadas em GPS, autorizadas por MEDIDA LIMINAR deferida no MS 99,0016502-0
da 17. Vara da Justiça Federal/RJ, em 05/08/1999 com julgamento de seu mérito, em ia
instância favorável à empresa, em .30/10/2000, mas com acórdão do Egrégio TRF r Região,
favorável a cobrança do SAT.
A compensação descrita efetivou-se sobre o total de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa sobre sua folha de pagamentos, bem como sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais. Além disso, por força de liminar, a retenção de
que trata o art, 31 da Lei 8212:91 não era destacada em NF, para a maior contratante de
serviços da empresa,
Das GPS no penado de 08/1999 a 06/2002 só constavam o recolhimento das
contribuições descontadas dos segurados empregados, devidamente deduzidos dos valores
pagos a título de salário família, além da contribuição destinada a terceiros.
Observou-se ainda a existência de diferenças de contribuições de segurados
empregados ref. Às competências 05/2000, 08/2000, 0.3/2001, 11/2001, 01/2002 e 05/2002,
além de diferenças de terceiros em 06/2001.
Por fim, quanto ao MS, foi solicitado manifestação da procuradoria do INSS,
quanto a situação do Mandado, bem como a lavratura da NFLD, tendo a procuradoria
informado a necessidade de lavratura em especial para evitar a decadência,
Importante, destacar que a lavratura da NFLD deu-se em 25/09/2002, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrido no mesmo dia.
Não conformada com a notificação, foi apresentada defesa pela notificada,
fls. 123 a 129, alegando em síntese: necessidade de sobrestamento da NFLD em razão de
sentença judicial, Inaplicabilidade de multa de mora, posto que a suspensão da exigibilidade
deu-se por meio de medida liminar, confirmada na sentença, Inaplicabilidade da taxa SELIC.
A Decisão-Notificação confirmou a procedência, total do lançamento, fls.
175 a 184.
Inconformado o recorrente apresenta recurso, no qual em síntese alega:

Totalmente incabível o lançamento uma vez que os valores foram devidamente
informados em GFIP, bem como no campo próprio da GPS,
2,
O INSS não pode cobrar a multa da impugnante até a decisão definitiva que considere
devido o tributo.
3.
Inaplicável a taxa SELIC.
Face o exposto, requer que seja dado provimento ao recurso, para o fim de
tornar sem efeito o presente lançamento,
Foi emitido despacho pela autoridade previdenciária no sentido de que não
será o recurso recebido face a inexistência de garantia ou medida judicial que determine o seu
recebimento.
Foi apresentado requerimento do recorrente, para substituição do depósito
recursal por arrolamento de bens, tls, 235.
Foi emitido novo despacho pela autoridade julgadora, indeferimento a
solicitação do recorrente quanto a substituição, face a intempestividade do pedido, bem como
não possuir qualquer amparo na legislação previdenciária, ti. 241.
A procuradoria encaminhou pedido de execução fiscal, considerando a
inexistência de recurso válido e o não pagamento do crédito apurado.
Após cumpridos os preceitos em relação a execução fiscal, no que diz
respeito a informações de cartórios quanto aos bens de propriedade da executada, encaminhou
o recorrente manifestação a procuradoria onde informa que em 04/10/2005 a 4 turma
Especializada daquele Tribunal, deu provimento ao Recurso de Apelação, reconhecendo o
direito da requerente de ter o seu Recurso processado independente do depósito prévio.
O processo foi devolvido a 2" Câmara, tendo sido redistribuído, ti, 376
A empresa encaminhou aditamento ao Recurso Voluntário diretamente ao
então Conselheiro Relator Daniel Kalume Reis, onde alega:
Na defesa o recorrente sustentou o descabimento do recurso de ofício, uma
vez que os valores foram devidamente declarado em GFIP e nas GPS, a necessária relevação
dos valores de multa e juros..
Contudo somente agora a recorrente teve acesso a um documento
fundamental para a deslinde deste caso, o que possibilita a apresentação do presente
aditamento.
4.
A recorrente teve conhecimento que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por meio
da NFLD 35.180.601-6, foi autuada em razão de não ter efetuado a retenção de 11%
prevista no art. 31 da Lei 8212/91 sobre as faturas emitidas pela recorrente em razão da
prestação de serviços de cessão de mão de obra.
Observa-se que essa retenção extinguiria total ou parcialmente o crédito tributário
referente as contribuições previdenciárias,

Processo rl° 35570.005585/2006-78
S2-0111
Acórdão n ° 2401-01.322
Fl 520
6, Note-se que a NFLD lavrada já se encontra definitivamente julgada no âmbito
administrativo e já se encontra em execução judicial, estando em um estágio bem mais
avançado no que diz a recuperação do crédito.
7.
Face o exposto o prosseguimento da NFLD em tela, levaria a cobrança em duplicidade
dos fatos geradores sobre o mesmo período.
8.
Note-se que a aplicação do instituto da retenção tem por fim fazer com que os tomadores
de serviços passem a ser obrigados a reter e recolher a contribuição previdenciária dos
prestadores de serviços e dar efetividade a arrecadação. Com isso observa-se que a
prestadora de serviços somente será responsável pelo recolhimento do valor residual
eventualmente devido.
9.
Apresenta o recorrente planilha demonstrado os valores da NFLD e os objeto de NFLD
face a não efetivação da retenção pela CSN.
10, Da planilha podemos constatar que não havia nenhum recolhimento residual a ser
realizado pela recorrente, uma vez que as retenções que teriam de ser efetivas pela CNS
suplantariam o valor da contribuição previdenciária devida.
11. Nesse sentido o INSS deve exigir apenas da CSN o valor que eventualmente ela teria
deixado de recolher nesse período, uma vez que como responsável pela substituição e
conforme visto acima, cabe a ela, exclusivamente o recolhimento da parcela
correspondente a retenção de 11%.
12, Caso seja mantida a cobrança estar-se-á retornando com a responsabilidade solidária.
13.
Necessária a realização de perícia para identificação a coincidência de fatos geradores e
de valores entre esta NFLD e aquela lavrada contra a CSN
14.
Face o exposto requer sejam deduzidos os valores referentes ao período de 08/1999 a
09/2001, bem como para o período de 10/2001 a 02/2002 a quantia original de R$
940.336,78 referente aos crédito obtidos com a retenção feita a maior.
Anexou o recorrente as fls. 399 a 462 a NFLD da CSN que identificou a
retenção não efetuada quando da prestação de serviços, valores esses que deseja sejam abatidos
do montante da NFLD era em análise.
O processo foi baixado em diligência por meio da Resolução 206.00.126 para
que a fiscalização se pronuncie sobre as alegações trazidas pelo recorrente em seu recurso
aditivo.
Manifestou-se a autoridade fiscal tendo feito as seguintes considerações:
Devidamente cientificada a empresa manifestou-se alegando: que assiste
razão a autoridade fiscal com relação a planilha que esclarece a totalidade dos fatos geradores
apurados na NFLD e os apurados em relação a retenção de 11% da empresa CSN não
descontados em época própria, devendo os novos valores serem considerados para fins de
compensação do crédito.

Apesar de o auditor ter reconhecido a coincidência entre os fatos geradores
que geraram esta NHÃ) e a NFLD 35180601-6 o mesmo concluiu que não haveria
sobreposição entre as cobranças e que somente quando houver o pagamento dos créditos por
urna das pessoas a outra estará liberada da obrigação. Esse raciocínio contraria a previsão legal
existente a época que previa exclusivamente a responsabilidade por substituição.
Sendo a responsabilidade da CSN derivada do instituto da responsabilidade
tributária por substituição ela é responsável exclusiva para arcar com as contribuições
previdenciárias.
Ao afirmar que a recorrente só estará liberada do pagamento das
contribuições apuradas se a CSN pagá-las, primeiro o auditor fiscal confunde a
responsabilidade por substituição com a responsabilidade solidária, que obriga duas pessoas a
responderem pela mesma dívida.
Requer sejam os autos devolvidos ao CARF para dar prosseguimento ao feito
no sentido de que seja utilizada a nova planilha apresentada pelo auditor fiscal, e ao final seja
dado provimento ao recurso voluntário, para que se exclua os valores referentes às
competências 08/1999 a 09/2001.
É o relatório.

Processo n° 35570 005585/2006-78
S2-C4T1
Acórdão n° 2401-01,322
Fl 521
Voto
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:
Em se tratando de retorno de diligência comandado por este conselho,
despicienda a análise dos pressupostos, tendo em vista já terem sido avaliados quando do
primeiro julgamento.
DO MÉRITO
Em primeiro lugar, cumpre-nos apreciar as alegações apresentadas pelo
recorrente em seu recurso quanto a nulidade do procedimento, considerando que os valores já
se encontravam devidamente declarados em GFIP.
Quanto a Nulidade
Nesse sentido entendo que a NFLD não padece da nulidade avençada uma
vez que os valores apurados na NFLD correspondem justamente com os valores já
efetivamente declarados, conforme descrito no próprio relatório fiscal, contudo, ao proceder a
empresa a compensações que posteriormente poderiam vir a não se concretizar acabou por
gerar recolhimento a menor, valores esses que foram lançados por meio da presente NFLD.
O fato da autoridade fiscal proceder ao lançamento de valores já declarados
acaba por beneficiar o contribuinte notificado, uma vez que desconsidera os valores
confessados, abrindo-se nova possibilidade de discussão dos fatos geradores. Não haveria de se
falar em cobrança em duplicidade, uma vez que os valores lançados à época em GFIP não eram
diretamente cobrados, sem que se procedesse a certeza dos mesmos por meio do lançamento.
Quanto ao Sobrestamento do feito.
Quanto a necessidade de sobrestamento do feito face existência concomitante
de processo judicial questionando a legalidade das contribuições para o SAT, entendo que
novamente razão não assiste ao recorrente,
Ao ingressar com ação judicial pleiteando a compensação de contribuições
do SAT, por considerá-las ilegais, assume o recorrente o risco de não ter sua pretensão acatada
em decisão definitiva de mérito. Portanto, mesmo que amparado inicialmente por medida
liminar, assume o risco de ter que recolher posteriormente os valores indevidamente
compensados.
Correto o procedimento da autoridade fiscal, que, ao constatar diferenças de
contribuições provenientes de medida liminar não definitivamente julgada, deve proceder ao
lançamento das ditas diferenças no intuito de evitar a decadência do direito do fisco de
constituir o crédito. Portanto, o que não pode ocorrer antes do transito em julgado da ação
judicial é a cobrança do crédito, mas sua efetiva constituição não encontra qualquer
impedimento na legislação previdenciária.

Quanto a aplicação da taxa SEL1C
Com relação à cobrança de juros está prevista em lei especifica da
previdência social, art, 34 da Lei n ° 8,212/1991, abaixo transcrito, desse modo foi correta a
aplicação do índice pela autarquia prevideneiária:
Ar 134. As contribuições sociais e outras importâncias.
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
.ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se
refere o art, 13 da Lei n" 9.065, de 20 de .junho de 1995,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável (Artigo restabelecido, com nova redação
dada e parágrafo único acrescentado pela Lei n" 9.528, de
10/12/97)
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórias relativos
aos meses de vencimentos ou pagamentos das contribuições
corresponderá a um por cento.,
Nesse sentido já se posicionou o STJ no Recurso Especial n 0 475904,
publicado no DJ em 12/05/2003, cujo relator foi o Min, José Delgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL,
CDA, VALIDADE MATÉRIA FÁTICA, SÚMULA 07/8 Ti.
COBRANÇA DE JUROS TAXA SELIC INCIDÊNCIA. A
averiguação do cumprimento dos requisitos essenciais de
validade da CDA importa o revolvimento de matéria probatória,
situação inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 07/STJ. No caso de execução de dívida fiscal, os juros
possuem a função de compensar o Estado pelo tributo não
recebido tempestivamente Os juros incidentes pela Taxa SELIC
estão previstos- em lei. São aplicáveis legalmente, portanto.. Não
há confronto com o art. 161, 1 0, do CTN. A aplicação de tal
Taxa já está consagrada por esta Corte, e é devida a partir da
sua instituição, isto é, 1V01/1996. (REsp 439256/MG), Recurso
especial parcialmente conhecido, e na parte conhecida,
desprovido.
Dispõe a Súmula n° 03, do 2" Conselho de Contribuintes, aprovada na Sessão
Plenária de 18 de setembro de 2007, publicadas no DOU de 26/09/2007, Seção 1, pág. 28:
"É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liqüidação e Custódia — Selie para títulos
federais."
Não tendo o contribuinte recolhido à contribuição previdenciária em época
própria, tem por obrigação arcar com o ônus de seu inadimplemento. Caso não se fizesse tal
exigência, poder-se-ia questionar a violação ao principio da isonomia, por haver tratamento
similar entre o contribuinte que cumprira em dia com suas obrigações fiscais, com aqueles que
não recolheram no prazo fixado pela legislação.
Dessa forma, não há que se falar em excesso de cobrança de juros, estando os
valores descritos na NFLD, em consonância com o prescrito na legislação previdenciária.
Quanto a multa aplicada.

Processo o' 35570,005585/2006-78
S2-C4T1
Acórdão n ° 2401-01.322
F.
Conforme descrito acima, a multa moratória é bem aplicável pelo não
recolhimento em época própria das contribuições previdenciárias. Ademais, o art. 1.36 do CTN
descreve que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável, e da natureza e extensão dos efeitos do ato.
O art. .35 da Lei n ° 8.212/1991 dispõe, nestas palavras:
Art. .35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas
pelo INSS, incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada,
nos seguintes termos, (Redação dada pelo art. I", da Lei 17"
9.876/99)
1 - para pagamento, após o vencimento de obrigação não
incluída em notificação fiscal de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação;
(Redação dada pelo art. 1', da Lei n" 9.876/99).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pelo art..
1", da Lei n°9.876/9).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do
vencimento da obrigação; (Redação dada pelo art. 10, da Lei n"
9, 876/99).
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação .fiscal
de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento
da notificação; (Redação dada pelo art. I", da Lei n" 9.876/99),.
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
notificação; (Redação dada pelo art. 1 0, da Lei n" 9.876/99).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que
antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias
da ciência da decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS; (Redação dada pelo art. 10, da Lei n°9.876/9).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS,
enquanto não inscrito em Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei
n°9.876/99).
III - para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de
parcelamento; (Redação dada pelo ar t, I", da Lei n°9876/99,).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada
pelo art. I", da Lei n" 9.876/99),
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução .fiscal,
mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito
não .foi objeto de parcelamento; (Redação dada pelo art. I", da
Lei n° 9,876/9Ç).

d) cem por cento, após o crjuizamento da execução fiscal, mesmo
que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito foi
objeto de parcelamento; (Redação dada pelo art. 1", da Lei n"
9.876/99).
§ I" Nas hipóteses de parcelamento ou de reparcelamento,
incidirá um acréscimo de vinte por cento sobre a multa de mora
a que se refere o Caput e seus incisos. (Parágrafo acrescentado
pela MP n" 1.571/97, reeditada até a conversão na Lei n"
9.528/97)
§ 2"
Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em
parte, do saldo devedor, o acréscimo previsto no parágrafo
anterior não incidirá sobre a multa correspondente à parte do
pagamento que se efetuar_ (Parágrafo acrescentado pela MP n"
1.571/97, reeditada até a conversão na Lei n" 9.528/97)
§ 3"
O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo
devedor de parcelamento ou do reparcelamento somente poderá
ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa do
vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de
competência em curso e sobre a qual incidirá sempre o
acréscimo a que se refere o § 1" deste artigo. (Parágrafo
acrescentado pela MP n° 1.571/97, reeditada até a conversão na
Lei n°9528/97,.
§ 4" Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no
documento a que se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se
tratar de empregador doméstico ou de empresa ou segurado
dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta
por cento (Parágrafo acrescentado pela Lei n" 9876/99)
Assim, a inexigência de juros e multa quando realizada compensação, só
seria aplicável se realizado o depósito do montante integral, à época do vencimento de cada
recolhimento, o que em momento algum restou demonstrado pelo recorrente.
Quanto a NFLD 35.180.601-6 lavrada em desfavor da Companhia
Siderúrgica Nacional.
No que pertine as alegações de duplicidade de lançamento entendo de pronto
que razão não assiste ao recorrente para que haja a desconstituição do lançamento em questão.
Apesar de trazer em sua manifestação posições corretas quanto a aplicação do
instituto da retenção de 11%, o recorrente acaba por ter conclusão errônea, quanto ao
cumprimento da obrigação previdenciária tanto de sua parte enquanto prestadora de serviços,
quanto da tomadora,
Para análise do feito, como bem observado pela autoridade fiscal, quando do
cumprimento da diligência comandada pela então 6 Câmara, deve-se separar as obrigações.
Ao contrário do alegado pelo recorrente em sua manifestação à fl. 513, a
responsabilidade solidária por substituição não toma a tornadora responsável exclusiva para
arcar com as contribuições previdenciárias. A prestadora continua a responder diretamente pela
suas obrigações, compensando o valor efetivamente RETIDO pelas TOMADORAS de suas
obrigações previdenciárias, No caso em tela, NÃO HOUVE A EFETIVA RETENÇÃO pela
tomadora, qual seja, CSN, razão porque não há como abater os valores apurados na presente
10

Processo n" 35570.005585/2006-78
52-C41-1
Acórdão n 0 2401-01322
11 523
NFLD com valores descritos em NFLD da empresa tomadora. Caso, a retenção houvesse sido
realizada e devidamente contabilizadas, estaria o auditor obrigado a abater ditos valores das
contribuições devidas, tendo em vista que a retenção, quando devidamente realizada tem por
intuito ANTECIPAR a contribuição devida pela prestadora.
O que se tem no caso, trazido no termo aditivo pelo recorrente é a
constituição do crédito na tornadora, já que a retenção de 11% sobre a NF não foi realizada.
Dito crédito, quando efetivamente pago, poderá ser compensado, com os valores devidos pela
prestadora, caso na NFLD que apurou a retenção de 11% estejam descritas períodos
coincidentes do mesmo prestador.
Ademais, confunde-se o recorrente, quanto a competência dos órgãos
.julgadores. Ao ser notificado e recorrer da NFLD, a competência restringe-se a julgar a
procedência do lançamento, ou seja, se existem os fatos geradores, se o lançamento seguiu os
ditames previstos na legislação previdenciária. Neste sentido, ao apreciar os termos do recurso,
constata-se que o procedimento seguiu os ditames legais, não havendo qualquer nulidade, ou
comprovação da inocorrência dos fatos geradores, nem tampouco que existiram recolhimento
não aproveitados.
Isto posto, entendo que não existem créditos a serem apurados nos
levantamentos da presente NFLD, posto que não existem valores recolhidos pela tomadora
CSN, ou mesmo tenha sido contabilizada retenção, conforme observamos pelo relatório fiscal
não era realizada retenção pela tomadora (fl. 429).
CONCLUSÃO:
Voto pelo CONHECIMENTO do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o lançamento efetuado.
Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2010
ELAIIETRISTINA MONTEIRO E SILVA VIEIRA - Relatora
11